Tribunal: TJSP
Processo: 1011952-51.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito em via interna de condomínio. Colisão entre a motocicleta do autor e caçamba estacionada na via. Acidente ocorrido à noite e sob forte chuva. Irregularidades no estacionamento da caçamba não demonstradas. Condições adversas, que exigiam maior cautela do motociclista. Além disso, o limite de velocidade nas vias internas do condomínio era de 10 Km/h,

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito em via interna de condomínio. Colisão entre a motocicleta do autor e caçamba estacionada na via. Acidente ocorrido à noite e sob forte chuva. Irregularidades no estacionamento da caçamba não demonstradas. Condições adversas, que exigiam maior cautela do motociclista. Além disso, o limite de velocidade nas vias internas do condomínio era de 10 Km/h, cuja observância poderia ter evitado o acidente, ou minimizado o dano suportado pelo autor. Autor que assume, nas razões recursais, a responsabilidade pelo acidente por falta de atenção e visibilidade. Sentença mantida. Sem honorários recursais, porquanto a ré não constituiu advogado nos autos. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011952-51.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
THIAGO DE SOUZA LIMA COBRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALUGUEL
DE CAÇAMBAS FABIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011952-51.2016.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 17262 - 2/5
Apelação Cível no 1011952-51.2016.8.26.0566
Apelante: Thiago de Souza Lima Cobra
Apelado: Aluguel de Caçambas Fabião
Comarca: São Carlos
Voto no 17262
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito em via interna de
condomínio. Colisão entre a motocicleta do autor e caçamba estacionada
na via. Acidente ocorrido à noite e sob forte chuva. Irregularidades no
estacionamento da caçamba não demonstradas. Condições adversas, que
exigiam maior cautela do motociclista. Além disso, o limite de velocidade
nas vias internas do condomínio era de 10 Km/h, cuja observância poderia
ter evitado o acidente, ou minimizado o dano suportado pelo autor. Autor
que assume, nas razões recursais, a responsabilidade pelo acidente por
falta de atenção e visibilidade. Sentença mantida. Sem honorários
recursais, porquanto a ré não constituiu advogado nos autos. Apelo
desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Thiago de Souza
Lima Cobra, em razão da r. sentença (fls. 309/312) que julgou improcedentes os
pedidos da ação que ajuizou em face de Aluguel de Caçambas Fabião.
Inconformado, apela o autor, alegando, em síntese, que: houve
cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção da prova
testemunhal requerida; o acidente ocorreu por culpa exclusiva da ré, que não
promoveu a sinalização do local onde depositou sua caçamba, tomando todo o
espaço da via pública dentro do condomínio; a ré é quem deveria comprovar que
estacionou a caçamba em local adequado; a ausência de luzes refletoras e a
irregularidade da colocação da caçamba contribuíram em maior proporção para
a ocorrência do acidente (fls. 315/328).
Sem contrarrazões, porquanto a ré não constituiu advogado nos
autos.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011952-51.2016.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 17262 - 3/5
772/2017).
É o relatório.
De cerceamento de defesa não padece a r. sentença recorrida,
porquanto a documentação dos autos é suficiente para a solução da lide, não
sendo necessária a pretendida produção de prova testemunhal.
Visto isso, passa-se ao exame do mérito do apelo.
O autor ajuizou ação de reparação por danos morais, materiais e
estéticos, alegando que, em 02/09/2014, por volta das 22h44min, ele e seu
companheiro transitavam de motocicleta no interior do condomínio das corrés
Rodobens e Sistema Fácil Incorporadora, quando o veículo se chocou contra
uma caçamba de entulhos da ré. Em razão da gravidade do acidente, o autor
teve a sua perna direita amputada.
O processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, em
relação às corrés Rodobens Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil
Incorporadora Imobiliária São Carlos III, por ilegitimidade passiva (fls. 248).
Após, sobreveio a r. sentença recorrida, que julgou improcedentes
os pedidos em face de Aluguel de Caçambas Fabião.
Depreende-se de todo o processado que o acidente ocorreu em via
de circulação interna do condomínio em que reside o autor, durante à noite,
precisamente às 22h44min, momento em que caía uma forte chuva.
Considerando a gravidade do acidente, pode-se concluir que o
autor não trafegava com as cautelas necessárias às condições de visibilidade e
de tempo, mormente porque o seu veículo era uma motocicleta, o que, por si só,
já requeria maior atenção e cuidado em qualquer condição.
Ademais, a julgar pelo dano causado, o autor não conduzia a sua
motocicleta em observância ao limite de velocidade de 10 Km/h imposto pelo
condomínio, conforme destacado pela r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011952-51.2016.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 17262 - 4/5
“Ora, em razão das fortes chuvas e da baixa visibilidade por se
tratar do período noturno, cabia ao autor desenvolver velocidade
até mesmo abaixo da permitida para evitar acidentes como o
analisado nesta demanda. E, no caso, a velocidade máxima
permitida nas vias de acesso internas do condomínio era de
apenas 10 km/h (fl. 79).”
Nessa linha, caso o autor estivesse conduzindo sua motocicleta de
forma a respeitar o limite de velocidade de 10 Km/h imposto pelo condomínio,
muito provavelmente não teria sofrido tão grave infortúnio.
De outra parte, ao descrever o acidente, o autor se limita a
afirmar que não viu a caçamba estacionada na via interna do condomínio. Isso
não significa que a caçamba não estivesse sinalizada corretamente, tendo em
vista as condições naturais adversas enfrentadas pelo autor naquele dia.
Não é crível que no momento em que suportou tão grave acidente,
o autor tivesse examinado a caçamba e concluído que ela estava sem sinalização
e estacionada irregularmente, mesmo tendo sofrido fratura exposta da perna
direita, posteriormente amputada.
A situação irregular da caçamba deveria ter sido demonstrada por
meio de fotografias, produzidas em momento contemporâneo à data do evento, o
que não cuidou o autor de providenciar, tornando prejudicada a prova
documental.
O fato de a caçamba estar estacionada na via de circulação não
configura irregularidade, eis que em consonância com as regras do condomínio
(fls. 79, item “b”), não justificando a pretensão inicial em face da ré.
E a sua própria afirmação de que não conseguiu desviar a tempo
de evitar a colisão (fls. 03, 3o parágrafo) contraria a alegação de que a caçamba
estaria estacionada irregularmente, ocupando toda a via.
Com efeito, se a caçamba estivesse ocupando toda a via, somente
a frenagem completa da motocicleta seria capaz de evitar o ocorrido, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011952-51.2016.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 17262 - 5/5
haveria meio de desviar.
Interessante
observar
que
próprio
autor
assume
a
responsabilidade pelo acidente nas razões recursais, ao afirmar que “se
estivesse mais atento, e se houvesse mais visibilidade da via, perceberia a
caçamba parada ao se aproximar, ainda que esta estivesse sem as luzes
refletoras, evitando assim o acidente” (fls. 325).
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Sem honorários recursais, porquanto a ré não constituiu
advogado nos autos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator